Tribunal: TJDFT
Processo: 0004294-27.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEL. BENFEITORIAIS. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COMODATO TÁCITO. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Não requerida a prova pericial no momento oportuno, opera-se a preclusão.
3. A pretensão de ressarcimento das benfeitorias realizadas por coproprietário em imóvel que ocupa exclusivamente, desde que autorizadas previamente pelos demais proprietários, deve ser exercida no prazo de 3 anos, a contar do desembolso nos valores (art. 206, §3o, IV do Código Civil).
4. Como os apelantes ocuparam o imóvel na qualidade de comodatários (comodato tácito) até a propositura da ação de extinção do condomínio, incide ainda o disposto no art. 584 do Código Civil: “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”.
5. Recurso conhecido e não provido.